Tribunal: STF
Processo: RE 1593896
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE ENQUADRAMENTO COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DESTACADO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 12.101/2009. RE Nº 566.622/RS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 195, § 7º, DA CF/88. REQUISITOS PARA O GOZO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A FIXAÇÃO DOS ASPECTOS MATERIAIS DO BENEFÍCIO FISCAL. CERTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PASSÍVEIS DE DEFINIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. ADI Nº 4.480. PRESENÇA DO CEBAS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a higidez do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social publicado pela Resolução CNAS n.º 3, de 23 de janeiro de 2009 em favor do embargante e, em consequência, determinar a exclusão do débito estampado na inscrição n.º 37.216.438-2 tão somente em relação ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007, sem prejuízo de posterior análise administrativa dos demais requisitos necessários à concessão da isenção própria das entidades beneficentes e nova cobrança do débito em alusão, se for o caso. 2. A apelante aduz que para o reconhecimento do gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da CF, é necessária a presença de todos os requisitos legais e não apenas a apresentação do certificado CEBAS. 3. No julgamento do RE 566.622 (Tema 32), o STF fixou a seguinte tese: "os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Ressaltou-se que, no julgamento da ADI 2028 (e também das ADIs 2036, 2228 e 2621), a Suprema Corte também havia assentado que os "aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária", o que sinalizava não haver inconstitucionalidade na exigência do art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, ou seja, na exigência do CEBAS. 4. A questão foi confirmada no julgamento dos embargos de declaração no RE 566.622, em que o STF afirmou a constitucionalidade do preceito do inc. II do art. 55 da Lei nº 8.212/91, remeteu à lei ordinária a definição quanto aos aspectos procedimentais referentes à certificação, bem como, para evitar ambiguidades, reformulou a tese antes fixada, passando à seguinte redação: " A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". 5. No julgamento da ADI 4.480, o STF, além de ratificar a reformulação da tese fixada no RE 566.622, declarou a inconstitucionalidade formal de dispositivos da Lei 12.101/09 ( do art. 13, III, §1º, I e II, §§ 3º e 4º, I e II, §§ 5º, 6º e 7º; do art. 14, §§ 1º e 2º; do art. 18, caput; do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/09, com a redação dada pela Lei 12.868/13, e a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1º, da Lei 12.101/09), que traziam a exigência de contrapartidas específicas à concessão da imunidade, a exemplo de concessão de bolsas de estudo por entidades de educação. A exigência de certificado, por si só, não é inconstitucional, mas, sim, a exigência de contrapartidas por lei ordinária para que seja concedido o certificado, face à necessidade de lei complementar para este fim. 6. No mesmo julgamento (ADI 4.480), o STF declarou a constitucionalidade da cabeça e dos incs. I a V, VII, e VIII do art. 29 da L 12.101/2009, considerando-os ajustados aos limites estabelecidos em lei complementar (art. 14 do CTN). Foi declarado inconstitucional apenas o inc. VI do art. 29 da L 12.101/2009, por veicular obrigação assessória por prazo não previsto em lei complementar. 7. Nesse aspecto, conclui-se que é possível a exigência de certificado e dos requisitos do art. 29 da Lei 12.101/2009, com exceção de seu inciso VI. Neste particular, esclareceu o relator da ADI 4.480, Min. Gilmar Mendes, que o referido dispositivo estabelece prazo para cumprimento de obrigação tributária acessória, o que somente pode ocorrer por meio de lei complementar. 8. Em resumo: para as entidades beneficentes de assistência social fruírem a imunidade tributária do § 7º do art. 195 da CF devem demonstrar que atendem aos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN e, simultaneamente, que cumprem os requisitos procedimentais do art. 55 da Lei nº 8.212/91 (à exceção do inciso III), ou do art. 29 da Lei nº 12.101/09 (à exceção do inciso VI), em suas respectivas vigências. Precedente: (PROCESSO: 08065588820214058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE MENDONÇA GOMES (CONVOCADO), 6ª TURMA, JULGAMENTO: 28/02/2023). 9. No caso, restou constatado que a parte autora possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Desse modo, presente à sua qualificação jurídica como entidade de assistência social no período mencionado de 01/01/2007 a 31/12/2007, pressuposto indispensável ao direito perseguido, há como reconhecer-lhe o direito ao gozo da imunidade. 10. Apelação desprovida. 11. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC (doc. 49, pp. 5-7).

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÕES SUPRIDAS. EXPEDIÇÃO DE ATO CANCELATÓRIO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O GOZO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face de Acórdão desta Sexta Turma que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a higidez do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS publicado pela Resolução CNAS nº 3, de 23 de janeiro de 2009, em favor do embargado e, em consequência, determinou a exclusão do débito estampado na inscrição nº 37.216.438-2 tão somente em relação ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007. 2. Em suas razões, a embargante alega omissão sobre os seguintes pontos: a) expedição de Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais nº 002/2003, de 26/06/2003, de maneira que o contribuinte não goza de isenção das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, previstas no art. 22 e 23 da Lei 8.212/91; b) para o reconhecimento do gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º da CF, afirma a necessidade de cumprimento de todos os requisitos legais e não apenas a apresentação do certificado CEBAS, de modo que, não comprovados todos esses requisitos pela embargada, como no caso em questão, a imunidade deve ser afastada com a manutenção do lançamento dos débitos previdenciários em questão. 3. Acerca do recurso ora em análise, cumpre mencionar que os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022, I a III do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, compulsando os autos, observa-se assistir razão à parte embargante, posto que o Acórdão ora combatido padece de vícios de omissão e revela-se devida, portanto, a integração do julgado. 5. Primeiramente, quanto à expedição de Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais nº 002/2003, de 26/06/2003, percebe-se que, posteriormente à sua publicação, foi publicada a Resolução CNAS nº 3, de 23 de janeiro de 2009, que deferiu à embargada a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, com base no art. 37 da Medida Provisória nº 446, de 07/11/2008, como se observa na fl. 121 do documento de id. 4058100.24649855, com validade de 01/01/2007 a 31/12/2009, o que sobrepõe e revoga, consequentemente, o Ato Cancelatório, ante a incompatibilidade. 6. Sendo assim, conforme dito no Acórdão, no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, a embargada estava com o CEBAS devidamente válido, fazendo jus a concessão da isenção. 7. No tocante ao cumprimento de todos os requisitos necessários para que entidades beneficentes de assistência social possam usufruir da imunidade tributária do § 7º do art. 195 da CF, devendo ser demonstrado o atendimento aos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN e, simultaneamente, aos requisitos procedimentais do art. 55 da Lei nº 8.212/91 (à exceção do inciso III), ou do art. 29 da Lei nº 12.101/09 (à exceção do inciso VI), em suas respectivas vigências, observa-se que a parte embargada, sob id. 4058100.24649858, fls. 44 a 140, apresentou toda a documentação exigida nos dispositivos acima elencados, para o reconhecimento do gozo da imunidade tributária. 8. Sanando as omissões, contudo, entende-se que não devem ser conferidos efeitos infringentes ao julgado, tendo em vista que em nada influenciará seu resultado. 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (doc. 66, pp. 2-3).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 195, § 7°, da mesma Constituição (doc. 71). Sustenta-se, ainda, que:

[...] para o reconhecimento do gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da CF, é necessária a presença de todos os requisitos legais e não apenas a apresentação do certificado CEBAS, de modo que, não comprovados todos esses requisitos pela embargada, como no caso em questão, a imunidade deve ser afastada com a manutenção do lançamento dos débitos previdenciários em questão. 
De se notar que a questão principal discutida nos presentes autos, consubstancia-se no fato de a autora não ter preenchido os requisitos legais.  
Pelo exposto, entende a FAZENDA NACIONAL que restou configurada a violação ao art. 195, § 7º da CF/88, na medida em que não se observou se a entidade beneficente de assistência social ora recorrida está entre aquelas que "atendam às exigências estabelecidas em LEI", como prevê o dispositivo constitucional, pelo que requer o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o decisum vergastado (doc. 71, p. 15). 

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 

De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral de matéria diversa da ora em exame, ou seja, não houve a devida demonstração da relevância e da transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso (doc. 71, p. 4).

Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).
 
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:

Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).
 
Além disso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
 
Outrossim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:
 
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).
 
Ademais, observo que o Tribunal a quo, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, concluiu que o recorrido comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária no caso concreto.

Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à constatação do preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade tributária em discussão –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, entendeu que o contribuinte não faz jus à imunidade a que alude o art. 195, § 7º, da CF/1988, uma vez que não atendeu aos requisitos previstos em lei. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.339.840 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/12/2021 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 576.130 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/4/2010).

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Requisitos para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Preenchimento. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. A Corte a Quo assentou a ausência de controvérsia a respeito da aplicação da norma infraconstitucional que havia fundamentado a decisão rescindenda para, afastando a incidência da Súmula nº 343/STF, admitir a ação rescisória na origem. 2. O fundamento para o cabimento da rescisória, portanto, carece de densidade constitucional, de modo que não há que se falar em aplicação do Verbete Sumular nº 343 do Supremo Tribunal Federal. 3. Para se infirmarem as razões do acórdão recorrido sobre a quais requisitos legais se submete a parte ag